Tribunal: TJDFT
Processo: 0023896-86.2012.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REJULGAMENTO. IMISSÃO DE POSSE. POSSUIDORES DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. RESCISÃO DO JULGADO. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.
1. Para o acolhimento da ação rescisória com fulcro em prova nova, o documento apresentado deve ter relação com o processo originário e ser capaz, por si só, de assegurara pronunciamento favorável ao autor. 1.1. Documento novo que indica a venda do imóvel pelo adquirente em data posterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo não se presta a desconstituir a coisa julgada. 1.2. Do mesmo modo, a avaliação do imóvel realizada posteriormente a pedido da parte interessada, considerando o valor de mercado do bem, não se presta a infirmar as conclusões do laudo pericial adotado no julgado quanto ao valor das benfeitorias.
2. Não há erro de fato se a indenização foi calculada levando em consideração o valor das obras erigidas no imóvel, e não o valor de mercado do bem, porque o escopo do art. 1.022 do Código Civil é garantir ao possuidor de boa-fé a indenização pelos valores despendidos na construção.
3. Pedido julgado improcedente.